Tribunal: CARF
Processo: 13629.720730/2015-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL. MOMENTO OPORTUNO. IMPUGNAÇÃO. EXCEÇÕES TAXATIVAS. PRECLUSÃO.
O artigo 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, prevê que os atos processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que possuir, considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante, autorizada a juntada superveniente de documentação quando esta não poderia ser produzida por motivo de força maior, se referir a fato posteriormente ocorrido ou se destine a contrapor razões posteriormente trazidas aos autos. Não configurada hipótese excepcional, deve-se reconhecer a preclusão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS. ADVOCATÍCIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos alegados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13629.720730/2015-80
ACÓRDÃO
2202-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SIDNEY REIS ALVES
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DOCUMENTAL.
MOMENTO
OPORTUNO.
IMPUGNAÇÃO.
EXCEÇÕES
TAXATIVAS.
PRECLUSÃO.
O artigo 16, inciso III, do Decreto 70.235, de 1972, prevê que os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá
abranger “os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os
pontos de discordância, as razões e provas que possuir", considerando-se
não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante, autorizada a juntada superveniente de documentação
quando esta não poderia ser produzida por motivo de força maior, se
referir a fato posteriormente ocorrido ou se destine a contrapor razões
posteriormente trazidas aos autos. Não configurada hipótese excepcional,
deve-se reconhecer a preclusão.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
HONORÁRIOS.
ADVOCATÍCIOS.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO.
INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO. IMPROCEDÊNCIA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, não tendo ele se
desincumbindo deste ônus. Simples alegações desacompanhadas dos
meios de prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para
comprovar os fatos alegados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720730/2015-80
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção dos documentos extemporâneos e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de notificação de lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física relativa
ao ano calendário 2014 com relação a omissão de rendimentos recebidos acumuladamente,
sujeito à tributação exclusiva, no importe de R$ 34.949,47.
A parte Recorrente alega que se trata de rendimentos recebidos acumuladamente e
que teria incorrido no custo de contratação de advogado no importe de R$ 35.212,64.
Sobreveio o acórdão no 03-81.056, proferido pela 6a Turma da DRJ/BSB (fls. 35-39),
que entendeu pela improcedência da impugnação, nos termos do trecho de ementa abaixo:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2014 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Acórdão desprovido de ementa conforme disposto no art. 2o da Portaria RFB no
2.724, de 27 de setembro de 2017 (DOU de 29/09/2017).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720730/2015-80
3
Cientificada em 27/08/2018 (fl. 44-45), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário
em 18/09/2018 (fls. 48-50) em que pede que seja considerado que o valor recebido foi de R$
101.194,99, dado que corresponde ao rendimento original de R$ 136.407,63 subtraído do importe
de R$ 35.212,62 relativo a honorários advocatícios e pede que seja notificado o advogado para
que quite o imposto devido sobre sua parte e apresenta documentos novos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço parcialmente do Recurso Voluntário, pois embora preencha os
pressupostos de admissibilidade, trouxe documentos novos que não se amoldam às hipóteses
permissivas do artigo 16, § 4o, do Decreto70.238, de 1972, quais sejam: quando a prova não pode
ser juntada por motivo de força maior; se refira a fato ou direito superveniente; ou destine-se a
contrapor razões posteriormente trazidas aos autos.
Como os documentos relativos à ação judicial travada são contemporâneos à
apresentação da impugnação, não justifica sua juntada neste momento.
A lide versa sobre a comprovação do valor pago a título de honorários advocatícios
para que sejam deduzidos do valor recebido pela Recorrente a título de acordo em processo
trabalhista.
Veja-se que a DRJ, no excerto abaixo, reconhece que o contribuinte possui direito à
dedutibilidade da parcela de honorários (embora deva fazê-lo em campo próprio na declaração),
embora neste caso em particular não exista nenhum contrato apresentado nos autos, nem mesmo
recibo do profissional de advocacia que desse lastro à dedutibilidade lançada em sua Declaração
de Ajuste Anual:

Cumpre esclarecer, que não há que se confundir valor líquido recebido pelo
contribuinte com rendimentos bruto recebidos, nesse caso, oriundos de ação
trabalhista.
Conforme disposto no art. 3o da Lei 7.713/88, o imposto incidirá sobre o
rendimento bruto. O valor do imposto retido na fonte, bem como o valor da
previdência oficial parte do empregado devem compor o valor bruto recebido
pelo contribuinte e deduzidos em campos próprios da declaração.
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720730/2015-80
4
Quanto aos honorários advocatícios, o art. 12-A da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, incluído pela Medida Provisória no 497, de 22 de julho de
2010 convertida na Lei no 12.350, de 20 de dezembro de 2010 que estabeleceu
nova forma de tributação para os rendimentos recebidos acumuladamente,
dispõe em seu parágrafo 2 sobre as despesa que podem ser excluídas dos
rendimentos tributáveis:
Art. 12-A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria,
pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela
Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, quando correspondentes a anos-calendários anteriores ao do
recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no mês do
recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos
no mês (Redação dada pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao
pagamento ou pela instituição financeira depositária do crédito e calculado
sobre o montante dos rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela
progressiva resultante da multiplicação da quantidade de meses a que se
refiram os rendimentos pelos valores constantes da tabela progressiva
mensal correspondente ao mês do recebimento ou crédito. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos
rendimentos tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento,
inclusive de advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem
indenização. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Verifica-se, conforme legislação citada acima, que é permitida a dedução de
despesas com honorários advocatícios, quando esses tiverem sido pagos pelo
contribuinte, sem indenização e se referirem a parcela tributável dos rendimentos
recebidos.
O contribuinte não traz aos autos qualquer recibo ou nota fiscal de honorários
advocatícios comprovando sua alegação de que os rendimentos considerados
omitidos referem-se a pagamento de honorários advocatícios necessários ao
recebimento dos rendimentos. (fl. 38)

Realmente, o documento apresentado em conjunto com a impugnação relativo a
um extrato bancário de fl. 9 que identifica somente alguns depósitos em dinheiro que
supostamente seriam relativos aos rendimentos declarados, não há prova com relação ao valor da
diferença que lhe foi paga na ação judicial, tampouco de qual teria sido a participação do
advogado contratado para obtenção do rendimento.
Dessa forma, não merece reparos o acórdão da DRJ, razões às quais adiro, com
fulcro no artigo 114, § 12, inciso I, do RICARF.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.823 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13629.720730/2015-80
5

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção dos documentos extemporâneos e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 112
DF CARF MF
Original